Tribunal: TJSP
Processo: 1005228-87.2024.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação Cível. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inconformismo por parte da requerente. Acolhimento. Notificação enviada ao endereço do requerido constante do contrato e devolvida com aviso de recebimento "não procurado". Instrumento hábil para comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69. Desídia do

Ementa:
Apelação Cível. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inconformismo por parte da requerente. Acolhimento. Notificação enviada ao endereço do requerido constante do contrato e devolvida com aviso de recebimento "não procurado". Instrumento hábil para comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69. Desídia do devedor, que forneceu endereço insuficiente ou em local não atendido pelos Correios, não pode ser imputada à credora. Tema Repetitivo no 1132 do STJ. Extinção do processo afastada. Recurso de apelação provido.